Tribunal: TJDFT
Processo: 0722180-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DA MENSALIDADE DE ALUNO COM FINANCIAMENTO PELO FIES DEVE SER A MESMA DA COBRADA PARA OS ALUNOS NÃO CONTEMPLADOS. REVISÃO CONTRATUAL. DEVIDA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Insurgem-se os réus contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para determinar a revisão do contrato no 294.504.243 (Num. 16744924 - Pág. 4 a 14), fixando o valor máximo de todas as parcelas em R$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), bem como determinando que a parte ré, Banco do Brasil, promova a alteração do termo em comento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), processando corretamente os pagamentos efetuados para o fim da correspondente quitação pelo valor efetivamente adimplido pela parte autora.

2. O réu Banco do Brasil alegou preliminarmente que a multa cominatória é demasiadamente alta, requerendo o afastamento total do valor fixado ou sua redução, uma vez que foi estipulado em quantia maior do que o valor da causa. No mérito, alega boa-fé do Banco do Brasil na condição de mero mandatário, inexistindo ilegalidade na cobrança dos juros e demais encargos. A ré Faculdade Evangélica de Taguatinga arguiu preliminar de incompetência absoluta da justiça local, preliminar de litisconsórcio passivo necessário do FNDE, preliminar de ilegitimidade passiva e de complexidade da causa. No mérito, requereu o afastamento da condenação. Recursos regulares, próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.

3. FIXAÇÃO DE MULTA. A sentença determinou que os valores dos termos do contrato sejam alterados no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A obrigação de fazer imposta não merece reforma, tendo em vista que o valor máximo previsto somente será cobrado caso haja o descumprimento total da obrigação imposta, ficando a critério do próprio réu a decisão de ser diligente no cumprimento da decisão, comportamento esse que o livrará de gastos desnecessários, portanto é só não deixar de observar as ordens judiciais.

4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉ. Não prospera. Tanto a Faculdade quanto o Banco do Brasil fazem parte do negócio jurídico firmado com a parte autora, porque o financiamento estudantil foi para pagamento das mensalidades devidas pelo aluno à instituição. Figurando o Banco do Brasil na qualidade de mandatário, ele também se torna responsável pelos atos, de modo que tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, muito mais quando tem de cumprir o comando da decisão judicial. Preliminar rejeitada.

5. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Não prosperam. Conforme Lei no 10.260/2001, que regulamenta o financiamento estudantil pelo FIES, consta no artigo 6o que a responsabilidade pelos contratos de mútuo é exclusiva do agente financeiro que detém, inclusive, legitimidade para pleitear eventuais quantias inadimplidas. Portanto, em sintonia com a sentença, inexiste interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil e da União no presente caso. PRELIMINAR REJEITADA.

6. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo a necessidade de análise técnica, o que afasta a alegada complexidade e necessidade de perícia. PRELIMINAR REJEITADA.

7. Trata-se de relação de consumo, visto que as partes recorrentes são fornecedoras de serviços, cuja destinatária final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

8. O tratamento diferenciado entre alunos assistidos pelo financiamento estudantil daqueles que pagam de forma particular não deve existir, uma vez que a faculdade é remunerada da mesma forma, inexistindo prejuízo financeiro para tal instituição. Os descontos por pontualidade e outros que a instituição promova de forma coletiva também deve ser estendidos aos alunos contemplados pelo FIES. No caso dos autos, a parte autora demonstrou o valor cobrado de R$ 336,60 para os alunos do mesmo curso (Num. 8105072 - Pág. 1), fato que não foi refutado pela parte ré, devendo esse o valor a ser aplicado ao seu contrato estudantil. Precedente (Acórdão 1174884, 07161683120188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1015663, 07088229720168070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. A Sentença não merece reforma. As partes devem promover o ajuste contratual do acordo estabelecido com a parte autora conforme determinado na sentença. Quanto às alegações do Banco do Brasil, a respeito da ausência de autonomia para promover as alterações devidas, elas não prosperam uma vez que sendo mandatário, conforme preceitua o art. 6o da Lei no 10.260/2001, o Banco tem o dever de fiscalizar o efetivo destino do repasse financeiro à Instituição de Ensino, em todas as fases, tendo em vista que os valores são repassados de forma semestral. Precedente: (2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão n.911965, DJE: 17/12/2015).

10. Recursos conhecidos. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

12. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.